Tribunal: TJSP
Processo: 2261896-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços de publicidade na internet – Cumprimento de sentença - Penhora de bem – Acolhimento da tese ofertada em relação à impenhorabilidade do bem de família – Cancelamento da penhora realizada na demanda – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços de publicidade na internet – Cumprimento de sentença - Penhora de bem – Acolhimento da tese ofertada em relação à impenhorabilidade do bem de família – Cancelamento da penhora realizada na demanda – Decisão mantida.

Não vejo motivo para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida, uma vez que não há, nos autos deste agravo, elementos suficientes à constatação de equívoco da decisão agravada, que acolheu a tese ofertada pelo executado, ora agravado, em relação à impenhorabilidade do bem de família.

Agravo desprovido.